Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702268-82.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO RECORRIDO: HUMBERTO CESAR ITACARAMBY, EDILENE GOMES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos previstos em lei. 2. Além disso, o entendimento sumulado n. 375 do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, destacando-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual. 3. No caso, revela-se hígida a r. decisão que não reconheceu a fraude à execução alegada pelos exequentes, pois se constata que a alienação dos imóveis ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação monitória que originou o cumprimento de sentença e o registro da compra e venda na matrícula foi prévio à fase executiva, não se evidenciando dos autos, ainda, a má-fé da parte adquirente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de fraude à execução, porquanto ausentes provas suficientes quanto à licitude do negócio jurídico realizado entre as partes recorridas. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o contrato de promessa de compra e venda referente aos aludidos imóveis foi entabulado entre Humberto César Itacaramby e Edson Gomes de Queiroz em 10/2/11, ocorrendo a quitação em 14/7/11, conforme recibo ao ID 75960449 da origem. Ademais, o imóvel foi objeto de contrato de locação entre 2013 e 2017, figurando como locador Edson Gomes de Queiroz, o que corrobora que os imóveis não mais se encontravam na esfera patrimonial de Humberto César Itacaramby. Lado outro, a ação monitória que originou o cumprimento de sentença referente ao processo de origem foi ajuizada em 2012 e a fase executiva iniciada somente em 18/12/19, data posterior ao registro da alienação dos bens a Edilene Gomes de Queiroz (13/8/19), que, inclusive, posteriormente alienou um dos bens a Nubia Ferreira do Nascimento. Assim, evidencia-se que os aludidos imóveis não mais pertenciam ao executado antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo que não se evidencia dos autos a má-fé de Edson Gomes de Queiroz e tampouco de Edilene Gomes de Queiroz, revelando-se afastados os requisitos para o reconhecimento de fraude à execução (ID 25428721 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. TERCEIRO QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. No caso em apreço, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o terceiro adquirente não agiu de má-fé. 4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1595423/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no REsp 1949492/AM (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/8/2021). Determino que as publicações referentes aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024